Tribunal: TJDFT
Processo: 0713432-93.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-19

Ementa:
CONSUMIDOR – CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO EM TERMINAL DE AUTOATENDIMENTO – RENEGOCIAÇÃO E DÉBITO – LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO ANTERIOR – DEPÓSITO DA DIFERENÇA EM CONTA CORRENTE – VALIDADE DO NEGÓCIO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O princípio da boa-fé objetiva, modernamente, exige uma conduta mais cooperativa e colaborativa entre as partes negociantes, visando concretizar os fins do contrato (dever de lealdade e boa-fé). A corroborar tal entendimento, o conteúdo do art. 422 do Código Civil que dispõe: "os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé".
2. Narrou a parte autora que teria recebido em fevereiro de 2021 mensagem de texto via celular (SMS), encaminhada pelo Bradesco, informando-o da existência de um empréstimo no valor de R$ 15.394,08. Acrescentou que tão logo chegou de viagem buscou a gerência para obter cópia do referido contrato, como também para noticiar um depósito suspeito em sua conta, no valor de R$ 420,89, ocorrido no dia 28.12.2020. Esclareceu que o gerente que o atendeu informou que o empréstimo foi realizado no dia 28.12.2020, contrato n. 3424781074, para pagamento em 84 parcelas, mas não seria possível entregar-lhe uma cópia. Informou ao juízo que por ocasião do empréstimo que realizou em terminal de autoatendimento no dia 09.12.2020, recebeu crédito no valor de R$ 8.162,15, dos quais R$ 4.499.91 foram transferidos indevidamente de sua conta corrente para terceiro, mas que essa questão está sub judice no processo n. 0754828-84.2020.8.07.0016. Como nega ter celebrado o contrato de empréstimo, formulou os pedidos de nulidade do contrato e declaração de inexistência de débito, ressarcimento dos valores pagos e de indenização por danos morais.
3. A defesa da requerida sustentou a regularidade da operação de crédito, porque utilizado cartão, senha e biometria do correntista para sua realização.
4. Pela decisão objeto do ID 27472005 foi determinado ao Bradesco a comprovação do crédito objeto do empréstimo em conta de titularidade da parte autora. Na petição objeto do ID 27472008 o Bradesco presta esclarecimentos adicionais, informando que a operação de crédito realizada em 09.12.2020 refere-se à renegociação de anterior contrato de empréstimo, no valor de R$ 14.517,44. Nessa operação, após liquidação do contrato anterior, a parte autora recebeu um crédito em sua conta corrente de R$ 8.162,15. Em contrapartida, o correntista se comprometeu a pagar 84 parcelas de R$ 361,71. Na operação de crédito realizada em 28.12.2020, houve nova renegociação de débito, referente ao contrato datado de dias antes (09.12.2020), que envolveu um montante de R$ 15.394,08, crédito em conta corrente de R$ 420,89 e liquidação do contrato anterior. A contrapartida do correntista passou então a ser de pagar 84 parcelas de R$ 358,33.
5. A sentença julgou procedentes os pedidos de nulidade do contrato e de declaração de inexistência de débito, condenando a requerida, ainda, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 2.000,00.
6. Com respeito ao entendimento inaugurado na sentença, cheguei a conclusão diversa.
7. De acordo com o art. 373, II do CPC, é ônus do réu a prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. E nesse sentido, tenho que o Bradesco conseguiu provar fato impeditivo.
8. Inicialmente o autor não negou que a operação de crédito realizada no dia 09.12.2020, envolvia a renegociação de crédito anteriormente concedido, a qual foi liquidada conforme documentos juntados no ID n. 27472259. Além disso, o plástico sempre esteve na posse da parte autora, que não nega o saque da importância de R$ 400,00 no dia 28.12.2020. Por fim, no momento anterior à realização da operação de crédito, que resultou no crédito de R$ 420,89, o saldo em conta corrente era de R$ 0,00, conforme extrato juntado pelo próprio autor (ID 27471976 - Pág. 1), ou seja, o saque da importância de R$ 400,00 somente foi possível em razão da operação de crédito realizada momentos antes.
9. Dessa forma, resta incontroverso que o autor realizou nova operação financeira no dia 28.12.2020, e que este negócio resultou na liquidação do contrato de crédito datado de dias antes, ou seja, dia 09.12.2020. Portanto, o contrato é válido, o que afasta qualquer mácula de nulidade ou dever de indenização por danos morais.
10. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados pelo autor.
11. Sem custas adicionais e sem condenação em honorários advocatícios à ausência de recorrente vencido.